Tribunal: TJPA
Processo: 0817983-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817983-41.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBSON MENDES AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. VII DO CP. VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO REALIZADA COM CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL E OBTIDAS DAS PROVAS DOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O magistrado a quo se utilizou de fundamentos diversos daqueles que integram o tipo penal e constantes das provas dos autos para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, motivo pelo qual, não pode ser reconhecida a tese de ausência de fundamentação.

2.

Deve ser reconhecida a desproporcionalidade na exasperação da pena base, uma vez que o aumento de pena deveria corresponder a 08 (oito) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada vetor, totalizando o quantum de 01 (um) ano) e 04 (quatro) meses e não 01 (um) ano e 06 (seis) meses, registrando-se, ainda, que não houve qualquer fundamento para aplicar a pena de multa em patamar superior ao mínimo legal.

3.

Pena aplicada. Considerando que não somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime militam contra o acusado, o que aumenta a pena em 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) foi reconhecida, mas não pode ser compensada com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. VII do §2º do art. 157 do CP, majoram-se as sanções em 1/3 (um terço, correspondentes a 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, perfazendo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do
a
rt. 157, §2º, inc. VII do CP, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBSON MENDES AIRES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 168 (cento e sessenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. VII, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não houve fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como houve desproporcionalidade na fixação da pena base, pois cada vetor valorado em seu desfavor não poderia exacerbar a sanção em patamar superior a 1/6 (um sexto).

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia

21/11/2021, nesta Capital, na rua São Miguel, bairro do Jurunas, o apelante subtraiu, mediante ameaça exercida com uma faca, 01 (uma) bolsa contendo 01 (uma) máquina de cortar cabelo, 01 (um) tesoura, 02 (duas) navalhas, pente e escovas e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco) reais, pertencente ao ofendido Arnaldo Edison da Silva de Jesus, cabelereiro, enquanto o pneu de sua bicicleta era consertado em uma borracharia.

Enquanto empreendia fuga, o apelante foi alcançado por policiais militares que o prenderam e recuperaram a
res furtiva
.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que não houve fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como houve desproporcionalidade na fixação da pena base, pois cada vetor valorado em seu desfavor não poderia exacerbar a sanção em patamar superior a 1/6 (um sexto).

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 9149553 - Pág. 5):

“
Culpabilidade exacerbada, na medida em que cometeu o presente crime quando estava usufruindo de prisão domiciliar, o que decerto torna muito mais reprovável sua atuação, denotando extremo desprezo pelas ordens judiciais, até por aquelas que o beneficiam
; no tocante a antecedentes criminais, o réu é reincidente específico em crime de roubo majorado, na medida em que possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos de n. 0024106-98.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém/PA) e de n. 0007843-88.2015.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém/PA), entretanto servirão como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito;
as circunstâncias do crime são graves, na medida em que a res furtiva consistia nos instrumentos de trabalho da vítima;
sem consequências extrapenais demonstradas.

Assim sendo, considerando a culpabilidade exacerbada, hei por bem fixar a pena-base em 05 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Como se observa, o magistrado a quo se utilizou de fundamentos diversos daqueles que integram o tipo penal e constantes das provas dos autos para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, motivo pelo qual, não pode ser reconhecida a tese de ausência de fundamentação.

Por outro lado, deve ser reconhecida a desproporcionalidade na exasperação da pena base, uma vez que o aumento de pena deveria corresponder a 08 (oito) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada vetor, totalizando o quantum de 01 (um) ano) e 04 (quatro) meses e não 01 (um) ano e 06 (seis) meses, registrando-se, ainda, que não houve qualquer fundamento para aplicar a pena de multa em patamar superior ao mínimo legal.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria das penas.

Considerando que não somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime militam contra o acusado, o que aumenta a pena em 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) foi reconhecida, mas não pode ser compensada com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. VII do §2º do art. 157 do CP, majoram-se as sanções em 1/3 (um terço, correspondentes a 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, perfazendo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pelo crime do art. 157, §2º, inc. VII do CP, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o recorrente reincidente, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/11/2022